Tribunal: TJES
Processo: 5003855-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003855-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RONILDO DAMAZIO ROSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE -
REGRESSÃO DE REGIME
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

C
onsiderando que os atos imputados ao condenado configuram falta grave, nos termos do artigo 50, incisos II e V, da Lei de Execução Penal, a nobre Juíza da Execução prolatou decisão regredindo cautelarmente o seu regime, consoante determina o artigo 118, inciso I, da aludida lei.

2.

É
válida a decisão
proferida pelo Juiz das Execuções Penais, com lastro no poder geral de cautela,
que determina a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena em razão da suposta prática de infração grave,
mesmo sem a oitiva da defesa.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5003855-63.2024.8.08.0000

AGVTE: RONILDO DAMAZIO ROSA

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
RONILDO DAMAZIO ROSA
,
inconformad
o
com a
D
ecisão
proferida pel
o
Ju
í
z
o
da
2
ª
Vara
Criminal
de

Linhares
/ES
, que, regrediu cautelarmente o regime do reeducando em razão da suposta prática de falta grave, determinando, ainda, a expedição de mandado de prisão visando a sua captura para retomada da execução da reprimend
a.

Nas razões recursais,
a defesa
sustenta que a regressão de regime ocorreu sem que fosse oportunizada
a oitiva da
defesa, em afronta ao disposto no artigo 118, §2º, da Lei 7.210/84 e no artigo 282, §3º, do Código de Processo Penal, ocasionando cerceamento de defesa.
Ante o exposto, requer que a decisão seja revogada, oportunizando ao apenado a manifestação nos autos.

Contrarrazões
do Ministério Público,
pelo
des
provimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo,
mantendo a decisão impugnada
em todos os seus termos
.

Parecer da
Procurador
ia
de Justiça Criminal,
em Id 7827182
,
opinando pelo conhecimento
e desprovimento
do recurso
.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Compulsando os autos, nota-se que
o
reeducando estava cumprindo pena definitiva no regime semiaberto quando
se evadiu do sistema prisional em 06 de dezembro de 2023, durante o gozo de saída temporária, permanecendo foragido até a presente data.

Diante de tal situação e, considerando que os atos imputados ao condenado configuram falta grave, nos termos do artigo 50, incisos II e V, da Lei de Execução Penal, a nobre Juíza da Execução prolatou decisão regredindo cautelarmente o seu regime do sistema semiaberto para o fechado, consoante determina o artigo 118, inciso I, da aludida lei. Vejamos.

“
Art. 50.

Comete falta disciplinar de natureza grave o preso que:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

II -
fugir;

(...)
;

Nessa senda,
é válida a decisão
proferida pelo Juiz das Execuções Penais, com lastro no poder geral de cautela,
que determina a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena em razão da suposta prática de infração grave,
mesmo sem a oitiva da defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 118, § 2º, DA LEP. DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO APENADO. DESLIGAMENTO DE APARELHO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O ato impugnado não apresenta ilegalidade, já que encontra amparo em julgados da Suprema Corte segundo os quais a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva do regime prisional, circunstância não retratada na impetração (HC nº 163.720, Rel. Min. Marco Aurélio, red. Do AC. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 20/11/20). 2. A defesa limitou-se a reiterar os argumentos veiculados na inicial do recurso ordinário, sem apresentar elementos aptos a afastar o entendimento anteriormente lançado. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (STF; RHC-AgR 213.174; AL; Primeira Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; Julg. 14/11/2022; DJE 10/01/2023)

Esse também é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça: “
Este Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que, quando for praticada a falta grave pelo sentenciado, é cabível a regressão cautelar do regime prisional, inclusive sem a oitiva prévia do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva ao regime mais severo. Precedentes
” ((STJ; AgRg-HC 802.006; Proc. 2023/0041774-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 29/02/2024).

E, desta E. Câmara Criminal, temos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. OCORRÊNCIA DE SUPOSTA FALTA GRAVE. NÃO RETORNO AO PRESÍDIO APÓS SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. NÃO VERIFICADA. NÃO CUMPRIMENTO DA PERMUTA PARA TRANSFERÊNCIA DO APENADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Cabível a regressão cautelar para o regime fechado, uma vez que o apenado, ao que parece, cometeu falta grave, ao não retornar ao presídio onde cumpria pena em regime semiaberto, após a saída temporária, sendo desnecessária a sua oitiva e inexistindo qualquer impedimento de regressão para regime mais gravoso do que o estabelecido na sentença. Precedentes do c. STJ
. 2.Não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que determinou a regressão do regime, já que embora sucinta, destacou o que motivou a adoção de tal medida, afirmando e ressaltou que não é exigida a prévia oitiva do condenado para a regressão cautelar para o regime fechado, mostrando-se suficiente e escorreita. 3.Deixa-se de analisar a alegação de não cumprimento da transferência do condenado, por meio de permuta, uma vez que tal matéria não foi submetida ao Juízo de primeiro grau, sendo certo que qualquer manifestação a respeito, ensejaria supressão de instância. 4. Recurso a que se nega provimento (TJES; AG-ExPen 5011074-64.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; DJES 18/03/2024).

Ou
trossim, eventuais justificativas do condenado deverão ser suscitadas em sede de Audiência de Justificação
.

Portanto, em que pese as referidas alegações, analisando detidamente os autos entendo que a referida tese não merece prosperar, razão pela qual a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Ante o exposto, sem outras delongas
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

Considero as matérias prequestionadas.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)